Tribunal: TJDFT
Processo: 0705640-03.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA. ALTERAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDA. ARRANJOO FAMILIAR FAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em processos de guarda, os interesses do menor devem se sobrepor ao desejo dos pais. Como estabelecido na Constituição Federal (CF), há que se respeitar a prevalência do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente: “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”
2. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê, em seu art. 3o, que “a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”.
3. A guarda da criança deve ser definida de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos interesses do infante, em respeito à aplicação do princípio da proteção integral nas relações das crianças e adolescentes com sua família, com a sociedade e com o Estado.
4. No caso, os menores estão bem assistidos pelo pai e tem suas necessidades básicas no atual arranjo familiar: residem com o pai e mantêm convivência semanal com a mãe. Apesar da importância da participação materna, a mudança do lar referencial não é razoável. A vida dos filhos com referência no lar paterno é situação fática consolidada e favorável ao melhor interesse das crianças nesse momento.
5. As crianças estão adaptadas e bem cuidadas, com suas necessidades básicas e afetivas providas, apesar da animosidade entre os pais. A permanência do regime de guarda e convivência determinado na sentença é a medida que melhor atende ao interesse das crianças.
6. Recurso desprovido. Sentença mantida.